Tribunal: STF
Processo: ARE 1448858
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte , assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM SEU GRAU MÉDIO. LEGITIMIDADE.CONSTATAÇÃO POR MEIO DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DA RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. JULGAMENTO PELO STJ DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ONDE REFERIDO ÓBICE É RECONHECIDO EXPRESSAMENTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. ” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 7º, XVI, e 39, §3º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 11):



    “Não há qualquer prova nos autos que confirme que o demandante tinha contato constante com substâncias nocivas em seu ofício, em limite superior.



     Assim, a concessão do adicional de insalubridade seria desarrazoada, pois trata-se de acréscimo ao salário do/a servidor/a que labora em condições insalubres, sendo esta condição sine qua non para o provimento de tal benefício.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 280, 282 e 356 do STF (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 280, 282 e 356 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da súmula 280.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente